Tribunal: STJ
Processo: 0049334-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073313 - ES(2026/0049334-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHONNI CLESSIO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES034830
BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO - ES036273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO CRIME PREVISTO NO
DA LEI DE
ART. 35
DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE ILEGALIDADES
FLAGRANTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A,
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, tal não é o caso
do presente
.
writ
4. A condenação pelo crime do
da Lei de Drogas restou devidamente
art. 35
fundamentado na prova oral produzida nos autos, de modo que a alteração
da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos
de fatos e provas, o que é vedado em sede de
.
habeas corpus
5. Por fim, ausente ilegalidade flagrante na dosimetria da pena.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55620606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 473265e4-9c13-4c2d-b397-2b6b1b047a4e

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 473265e4-9c13-4c2d-b397-2b6b1b047a4e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073313 - ES(2026/0049334-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHONNI CLESSIO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES034830
BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO - ES036273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO CRIME PREVISTO NO
DA LEI DE
ART. 35
DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE ILEGALIDADES
FLAGRANTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A,
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, tal não é o caso
do presente
.
writ
4. A condenação pelo crime do
da Lei de Drogas restou devidamente
art. 35
fundamentado na prova oral produzida nos autos, de modo que a alteração
da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos
de fatos e provas, o que é vedado em sede de
.
habeas corpus
5. Por fim, ausente ilegalidade flagrante na dosimetria da pena.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNI CLESSIO DE JESUS
contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos delitos
previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas.
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual
lhe proveu parcialmente para reduzir a reprimenda para 8 anos, 2 meses e 25 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e multa. Eis a ementa do julgado (e-STJ fls.
):
9/10
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença
condenatória pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006,
fixando a pena em 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 1.100 dias-multa. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na dosimetria
da pena. No mérito, requer a absolvição pela insuficiência probatória, a
desclassificação para uso próprio ou, subsidiariamente, a redução da pena
com a aplicação da atenuante da confissão parcial e da causa de diminuição
do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) a
existência de nulidade na fundamentação da dosimetria da pena; (ii) a
suficiência probatória para a condenação pelo tráfico de drogas e
associação para o tráfico; e (iii) a possibilidade de desclassificação para uso
próprio ou redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A nulidade da sentença não se verifica, pois a
fundamentação da dosimetria da pena contém elementos concretos que
justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que
parcialmente readequada. 5. A materialidade delitiva restou comprovada por
autos de prisão em flagrante, boletim unificado, laudos periciais e apreensão
de substâncias entorpecentes. 6. A autoria está demonstrada pelos
depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório,
corroborados por outros elementos de prova, sendo válidos para
fundamentar a condenação. 7. A associação para o tráfico exige a
estabilidade e permanência do vínculo criminoso, evidenciadas no caso
concreto pela função desempenhada pelo réu na organização criminosa. 8.
A desclassificação para o delito do
da
é inviável,
art. 28
Lei no 11.343/2006
pois a quantidade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento
indicam destinação comercial. 9. A pena-base deve ser redimensionada para
excluir a valoração negativa das consequências do crime e evitar bis in idem
na consideração da vinculação a facção criminosa.
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, parcialmente provido para reduzir a pena imposta.
Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais, quando colhido sob
contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, é válido
para embasar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas são critérios
relevantes para afastar a desclassificação para o delito de porte para
consumo próprio. 3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta,
sendo vedada a valoração genérica de circunstâncias já inerentes ao tipo
penal ou que configurem bis in idem.

No
, a defesa afirmou que a condenação pelo crime de
habeas corpus
associação para o tráfico teria sido fundamentada apenas em depoimentos policiais,
não sendo demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência.
Apontou, ainda, ilegalidades na dosimetria da pena, destacando a pena-
base, o regime inicial e a negativa de incidência da minorante do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls.
).
habeas corpus
145/148
, no qual a defesa sustenta que "
Daí o presente agravo regimental
no caso
concreto, a ilegalidade é patente e verificável de plano, não havendo necessidade de
revolvimento probatório, mas apenas de correção de erro jurídico evidente ocorrido no
" (e-STJ fl. 154).
acórdão impugnado
Reitera os argumentos apresentados na inicial do
.
habeas corpus
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado no
agravado, a jurisprudência
decisum
desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente writ.
Isso, porque a Corte de origem manteve a condenação do agravante pelo
crime de associação para o tráfico de drogas destacando que (e-STJ fls.
):
13/15
No que diz respeito aos elementos de autoria, ressalta-se que o tipo penal
previsto no artigo 35 da
exige a presença de dolo
Lei no 11.343/2006
específico, caracterizado pela estabilidade e permanência do grupo formado
por duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar tráfico de
entorpecentes.
Na hipótese vertente, os policiais militares que participaram da
ocorrência, ouvidos em Juízo, afirmaram que o réu era “contratado pela
quadrilha de Celso e Gabriel” para “desempenhar a função de preparar
, nos
e embalar os entorpecentes”, o que evidencia a divisão de tarefas
seguintes termos:
Kenneth Azeredo Carvalho: “que no dia anterior ao ocorrido, registrou-
PM/ES
se um furto na residência do Sargento Elias; que um indivíduo, em dívida
com traficantes do município de
foi coagido por esse grupo
Brejetuba/ES,
criminoso a subtrair a arma do referido sargento, a fim de quitar sua dívida de
entorpecentes; que, após o flagrante do furto, familiares do Sargento Elias
informaram que os criminosos haviam retornado à residência e, dirigiram-se
para outra casa situada em frente da delegacia e da escola Oswaldo Ribeiro;
que os policiais civis foram acionados para prestar apoio na operação; que os
policiais ficaram monitorando um beco localizado em frente à delegacia, que
dá acesso a uma obra; que o denunciado adentrou no referido beco, dirigiu-
se a uma casa no local e, ao se aproximar de um buraco no muro, retirou dali
duas buchas de maconha, momento em que foi efetuada sua prisão; que ao
ser questionado sobre a residência em questão, o acusado informou que o
morador era Gabriel, apontado como o mandante do furto na casa do
Sargento Elias; que o réu afirmou que estava de ‘de plantão’, sendo
responsável pela distribuição de drogas para outros vendedores e que
; que com o auxílio de
aquela casa funcionava como base de distribuição
um cão farejador, foi realizada uma busca na residência, onde se encontrou
grande quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, crack e
cocaína, além de materiais utilizados para o embalo das drogas; que foi
apurado que o réu era remanescente de um grupo liderado por Davi,
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

integrante da facção criminosa PCC, que fora preso anteriormente; que, com
a chegada de Gabriel, o réu passou a desempenhar a função de preparar e
embalar os entorpecentes para que outros os comercializassem; que pós a
prisão de Davi, o réu mudou-se para Ibatiba, onde permaneceu por três ou
quatro meses, até retornar a Brejetuba, sendo contratado pela quadrilha de
Celso e Gabriel; que em depoimento informal, o réu confessou a prática
delitiva, que consistia na preparação dos entorpecentes” – destaca-se.
Arisson Satlher da Silva: “que a ocorrência se deu logo após uma
PM/ES
tentativa de furto na residência do Sargento Elias; que o autor da tentativa
de furto relatou que estava em dívida com o traficante Gabriel, o qual o
teria coagido a realizar a subtração dos bens; que as autoridades
receberam informações de que Gabriel havia retornado ao local do
crime e, posteriormente deslocado para outra residência; que os
policiais se dirigiram até a mencionada casa e, após monitoramento,
observaram o réu chegando ao local; que, em seguida, ele se dirigiu a
um muro em um beco adjacente, onde retirou entorpecentes de um
buraco na parede; que na residência foi encontrada uma grande
quantidade de substâncias entorpecentes; que a proprietária da
residência informou que o imóvel havia sido alugado por um indivíduo
identificado como Celso; que ela relatou que apesar de a casa estar
que a proprietária
alugada há algum tempo Celso nunca residiu no local;
afirmou que havia solicitado a desocupação da casa, mas os ocupantes
arrombavam o imóvel e retornavam; que a proprietária também mencionou
que o denunciado já havia sido abordado diversas vezes e era conhecido por
estar associado ao grupo de Davi, atuando em pontos de venda de drogas;
que foi mencionado que Davi foi preso em uma das maiores operações de
apreensão de drogas na região; que o réu admitiu que estava trabalhando em
conjunto com Carlos Gabriel e que ambos atuavam sob as ordens de Celso;
que ele afirmou que recebia uma quantia pelo preparo das drogas e uma
comissão pelas vendas” – destaca-se.
[...]
Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a
inadmissibilidade dos testemunhos prestados pelos policiais, os quais gozam
de presunção de veracidade. Diante disso, não há fundamento para acolher
o pedido de absolvição.

Conforme se vê, foi apontado a existência de elementos concretos que
justificam a condenação do agravante pelo crime do
da Lei de Drogas, de modo
art. 35
que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em
elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de
.
habeas corpus
Por fim, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico e a
reprimenda final em patamar superior a 8 anos de reclusão, inviável a incidência do
redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas, bem como o abrandamento do regime inicial.
art. 33,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:48
Código de Controle do Documento: efd91dce-6ccc-4140-b2c8-97ece6262e6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.313 / ES
Número Registro: 2026/0049334-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004136320238080016 20000800920258080016 4136320238080016
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA
ADVOGADOS : DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES034830
BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO - ES036273
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JHONNI CLESSIO DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONNI CLESSIO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES034830
BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO - ES036273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55564761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: 039f12d2-d0b5-4103-b0a1-b4c0abc7abd9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: 039f12d2-d0b5-4103-b0a1-b4c0abc7abd9